Tribunal: TJDFT
Processo: 0004378-61.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATRÍCULA DE MENOR EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, não incide a regra geral do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, que vincula o juízo de execução àquele que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, porquanto inexiste nesses casos interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais do título judicial.
2. O fato de a ação civil pública que trata de vagas em creches públicas ter sido julgada pelo Juízo da Infância e da Juventude não o torna prevento para julgar o cumprimento individual da sentença coletiva.
3. A concentração de todas as demandas de cumprimento de sentença num único juízo levaria a uma sobrecarga desnecessária e ao emperramento da prestação jurisdicional.
4. Não se verificando nenhuma das hipóteses taxativas previstas no rol do artigo 148 do ECA, tampouco situação de risco ou vulnerabilidade dos menores, deve prevalecer a competência do Juízo Fazendário, definida em razão da pessoa, conforme o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.